Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715707-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ AGRAVADO: EMILY LORHANA COELHO MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703159-14.2019.8.07.0020, manejado em desfavor do Agravante por EMILY LORHANA COELHO MUNIZ, atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pela entrega do animal de estimação (gata) à Agravada na primeira das alternâncias de posse estipuladas na sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por EMILY LORHANA COELHO MUNIZ, em desfavor de SERVIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ, na qual foi determinada a posse compartilhada de animal de estimação, cuja propriedade é exercida em regime de condomínio entre as partes. Determinou-se que as partes compartilhassem a posse do animal, ficando cada uma delas alternadamente com ele pelo período de 06 (seis) meses, sendo que caberia ao requerido, atual possuidor, transmitir sua posse à autora no período em que a requerente viesse à Brasília/DF realizar tratamento médico de saúde. Após o trânsito em julgado da ação, a parte autora/exequente formulou pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da parte requerida para que disponibilizasse o animal, a fim de possibilitar a alternância da posse, bem como para que efetuasse o pagamento dos valores devidos a título de honorários de sucumbência (ID 84497397). Intimado a cumprir voluntariamente o julgado, o requerido comprovou a realização do depósito de ID 86046938, no importe de R$ 215,28, informando, todavia, que estaria a residir, desde o ano de 2019, no município de Codó – MA, cabendo à autora/exequente, no seu entender, se dirigir até lá para promover a retirada do animal. Depois de a parte exequente se manifestar acerca da alegação do executado no sentido de que estaria a residir em unidade da Federação diversa da qual se situa a sede do Juízo, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que apenas em parte razão assiste à exequente. De início, embora o animal tenha sido tratado como ‘coisa’, temos que o regime da posse alternada aqui fixado deve muito mais se aproximar, ressalvadas as devidas proporções, ao regime de guarda de filhos, do que à posse de coisa propriamente dita. Aliás, as próprias partes chegam a relatar, nas manifestações que fizeram nos autos, considerarem a gata, de nome Katarina, como ‘filha’ e não como coisa. Se assim não o fosse, o litígio teria fácil solução, bastando se apurar o valor de mercado do animal, aliená-lo em hasta pública e ratear o proveito econômico obtido entre as partes, o que, a toda evidência, não é de interesse dos coproprietários. O artigo 1.196 do Código Civil estabelece que ‘considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’. No caso, dado a elevada estima que ambos nutrem pelo animal, embora sejam coproprietários do felino, certamente não desejam, propriamente, exercer as faculdades de dispor (vender o animal a terceiros), fruir (alugar o bicho a terceiros), etc., mas sim desfrutar de sua companhia, o que lhes causa especial sensação, dado o carinho que por ele nutrem. Como efeito, não há como se considerar como imutável as disposições sobre o regime de posse alternada fixadas na r. sentença de ID 64357345, por não dispor sobre uma ‘coisa’ propriamente dita na acepção ‘fria’ da palavra, mas de um animal agraciado com um dos mais nobres sentimentos humanos, que é o amor. Basta observar que o MM Juiz prolator da sentença estabeleceu, inclusive, que as partes, mediante comum acordo, poderiam alterar quaisquer das obrigações lá estabelecidas, tendo sido a determinação de que a disponibilização para a retirada do animal se desse em Brasília/DF, ante as idas e vindas semestrais da requerente/exequente para a realização de tratamento médico na Capital Federal. É de se constatar, todavia, que essas idas e vindas da requerente/exequente à Brasília, com periodicidade semestral, um dia irão de acabar, dado o restabelecimento de seu bom estado de saúde ou até mesmo em razão da busca de tratamento médico na cidade onde ela atualmente reside, sendo de se supor que o tempo necessário à conclusão tratamento seja inferior à expectativa de vida do animal. Feitas essas considerações, entendo que não há como se impor ao requerido a obrigação de, semestralmente, enquanto viver o animal, ter que vir à Brasília para entregar a gata Katarina à exequente e posteriormente vir buscá-la para levá-la a sua residência. Na sentença de ID 64357345 foi dispensado tratamento igualitário às partes, determinando-se que as despesas ordinárias como ‘alimentação, higiene e limpeza, por exemplo – serão suportadas exclusivamente pela parte que estiver na posse do animal, ao passo que as despesas extraordinárias – como exames, tratamentos e medicamentos, por exemplo – serão custeados por ambas as partes’. A autora alega residir em Belém – PA. Já o requerido/executado informou ter se mudado para Codó – MA. Por certo que o deslocamento entre esses municípios demandará a realização de despesas com transporte, alimentação, hospedagem, dentre outras, o que será eventualmente feito no interesse exclusivo de cada uma das partes em ter o animal em sua companhia. Assim, quando da alternância da posse, entendo que cabe a cada uma das partes se dirigir ao domicílio da outra para promover a retirada do animal, já que essa alternância, conforme acima mencionado, está a se dar no interesse exclusivo de cada uma delas, não havendo base legal para impor ao outro o seu custeio. No que se refere à primeira ‘alternância da posse’, entendo, todavia, que deve o requerido/executado trazer o animal à Brasília, a fim de disponibilizá-lo à parte requerente/exequente. Isso porque, desde o ajuizamento da ação, o requerido informou residir em Brasília, vindo a notícia acerca de sua mudança após o trânsito em julgado da ação. Veja-se que contestação apresentada nos autos o requerido/executado informou residir em Águas Claras (ID 57506120), sendo indevido, ao menos nesse momento, impor à exequente o ônus de ter que se deslocar ao município de Codó – MA para ter o animal em sua companhia. A exequente, com o desenrolar da ação, obteve a legítima expectativa de ter o animal em sua companhia, sendo prolatada sentença nos autos que acolheu sua pretensão. Essa expectativa, ao menos nesse primeiro momento, poderia ser frustrada ante a falta de recursos materiais e/ou de programação para se fazer esse deslocamento, que certamente, tal como acima dito, demandará a realização de considerável despesa. Se de um lado não é dado à autora exigir que o requerido permaneça a residir em Brasília enquanto viver o animal, tão somente para viabilizar a alternância da posse neste local, de outro lado também não é dado ao réu, com essa mudança ‘repentina’ de endereço frustrar a expectativa da autora em ter a posse alternada do animal ao final da ação, sob pena de violação aos Princípios da Boa-fé e da Lealdade Processual. Assim, entendo que, nesse primeiro momento, caberá ao requerido/executado se deslocar à Brasília, a fim de disponibilizar a alternância da posse do felino à autora e/ou, apenas nessa primeira alternância, custear as despesas do transporte do animal para que chegue, em segurança, aos cuidados da requerente. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, REJEITO o pedido apresentado pela parte requerida/executada ao ID 86046936, de que modo que faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que informe nos autos, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a data em que estará em Brasília – DF e seu endereço. Vindo aos autos a informação, intime-se a parte requerida/executada, pessoalmente (AR) e por publicação, devendo ser observada a alteração de endereço do executado informada nos autos, para que traga o animal à Capital Federal no período informado pela requerente, devendo entrega-lo à exequente, que, a partir de então, permanecerá com a posse do felino pelo período de 06 (seis) meses. Havendo o descumprimento da presente decisão, o requerido/executado incidirá na multa fixada na sentença, sem prejuízo de ter que arcar com as despesas de eventual deslocamento da autora a Codó – MA (transporte, hospedagem, alimentação, etc.) para a ‘retirada’ do animal. Findo o prazo de 06 (seis) meses, caberá à parte executada, caso seja de seu interesse, se deslocar ao domicílio da parte exequente para a retirada do animal, que permanecerá sob sua posse também pelo prazo de 06 (seis) meses. Após esse prazo, caberá à parte exequente, a suas expensas, se dirigir ao domicílio da parte executada para retirar o animal por igual período e assim sucessivamente, ou seja, cada uma das partes, após esse período, deverá se dirigir ao domicílio da outra quando chegar o momento de exercerem a posse sobre o animal. Eventual criação de embaraços, por parte da exequente e/ou do executado para a alternância da posse, será sancionada com a imposição de multa, sem prejuízo de eventual determinação de busca e apreensão do animal, podendo ser comprovado pelo interessado, dentre outros meios, através de ata notarial (art. 384 do CPC). No prazo acima estabelecido (15 dias), deverá a parte exequente informar se o depósito de ID 86046938, no valor de R$ 215,28, seria ou não suficiente para o adimplemento da obrigação relativa ao pagamento dos honorários de sucumbência. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias acima estabelecido, feita a intimação da parte executada acerca do período em que a exequente estará em Brasília, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito/Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, quando “da propositura da ação, o agravante residia em Brasília, mas se mudou no ano de 2019 para a cidade de Codó no Maranhão e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, peticionou nos autos e informou o cumprimento voluntário e disponibilizou o animal em seu endereço para que a agravada o retirasse, nos termos da sentença” (Num. 25721964 - Pág. 3). Argumenta que a decisão agravada está em descompasso com o que foi estipulado na sentença, já que “determinou que o agravante deve se deslocar à Brasília quando a Autora aqui estiver para lhe entregar o animal, sob pena de a Autora ir buscar o animal no Maranhão e o agravante suportar todas as custas” (Num. 25721964 - Pág. 4). Sustenta que a obrigação imposta na decisão agravada não foi prevista na sentença e que, “se a agravada pretende mudar o que ficou estabelecido em sentença deve fazê-lo mediante nova ação ou recurso (que não mais cabe), mas não pode pedir ao juiz e este impor ônus ao Agravante ao ponto de mudar sua vida para trazer uma gata a Brasília quando a Agravante aqui estiver” (Num. 25721964 - Pág. 7). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo de dano reside no fato de que, “caso a decisão seja mantida, imprimirá prejuízos ao agravante que será obrigado a se deslocar até Brasília com todos os custos inerentes para deixar a gata” (Num. 25721964 - Pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a anulação da decisão agravada. Preparo regular (Num. 25721969 e 25721970). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703159-14.2019.8.07.0020, atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pela entrega do animal de estimação (gata) à Agravada na primeira das alternâncias de posse estipuladas na sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo de dano reside no fato de que, “caso a decisão seja mantida, imprimirá prejuízos ao agravante que será obrigado a se deslocar até Brasília com todos os custos inerentes para deixar a gata” (Num. 25721964 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, a argumentação deduzida no recurso volta-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador